Tribunal: STF
Processo: HC 267962
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.M.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.047.298/MS (evento 11).

O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c.c o art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 5, fls. 39-54).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que o Tribunal a quo validou sentença condenatória proferida à revelia de prova de álibi. Alega que “o Tribunal de origem (TJMS), chancelado pelo STJ, violou o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF) ao substituir a análise de prova testemunhal objetiva por uma conjectura desprovida de lastro fático”. Aduz a possibilidade de concomitante interposição de recurso especial e impetração de habeas corpus, porquanto possuem aspectos de cognição autônomos. Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do acórdão impugnado,  determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que supere o óbice processual e realize o julgamento do mérito da impetração originária, enfrentando a tese de nulidade apresentada. 

É o relatório. Decido.

O ato coator restou assim ementado (evento 11):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. ÁLIBE DEBATIDO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
 1. Esta Corte superior entende não ser possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. No presente caso, encontra-se em trâmite perante este Tribunal o agravo em recurso especial defensivo, não sendo, portanto, possível o conhecimento do habeas corpus.
2. No mais, destaca-se que "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.277.044/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018). 
3. No presente caso, as instâncias de origem entenderam que não restou demonstrado que o réu pernoitou no evento religioso mencionado, sendo possível ter participado do evento e retornado para dormir no local onde ocorreu o crime. A alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido.”


A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que: “[c]ontudo, conforme consignado pela própria defesa, já tramita no presente Tribunal superior recurso defensivo, consistente no Agravo em recurso especial, o qual encontra-se em análise perante esta Corte superior, não sendo possível a impetração de habeas corpus pleiteando a análise de teses que deveriam ser aduzidas perante o recurso próprio, qual seja, recurso especial e agravo em recurso especial, o qual, inclusive, foi interposto. Dessa maneira, não é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado em substituição de recurso próprio, ou quando já interposto o recurso próprio que é o presente caso”.

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 11, fls. 4-6):

“(...)
No mais, conforme já consignado, não se vislumbra ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que a sentença consignou que (e-STJ fls. 45/49):
Ora, ainda que tenham trabalhado no Cursilho, nada prova que dormiam no local, nada corrobora tal versão. E mais, a versão de Lurdes indica que havia pessoas que participavam pontualmente do Cursilho, como citou Guilherme. 
Logo, é perfeitamente possível que tenham participado pontualmente do Cursilho, ajudando em afazerem, mas dormiram em casa, local onde estariam os filhos pequenos e a vítima.
O material anexado e ata do evento, nada traz sobre a presença do réu no local durante a noite dos fatos. Em dando valor aos informantes, sobre tal presença, nada corrobora a tese que dormiram no Cursilho na data dos fatos.
[...] 
Em audiências de continuação foi ouvido José Soares da Silva, padre da igreja católica, que teria participado de um Cursilho em 2012, da arquidiocese de Campo Grande. Citou a assembleia regional iniciada ocorrida de sexta até domingo. D. trabalhou como churrasqueiro. Disse que eles pernoitaram no local em 2012. 
[...] 
Sobre o Cursilho, que segundo indicativo documental e informes orais, de fato ocorreu, não há prova alguma de participação constante do Cursilho, nem que tenham dormindo no evento com um bebê de 2 meses de idade. 
[...] 
Ainda que possa ter havido erro material na imputação da data dos fatos, constam elementos justificáveis que o réu esteve no Cursilho em meados de 2012, quando o réu e esposa tinha filho de 2 meses de idade. Perfeitamente provável que tenham dormido em casa, no episódio do evento. 
A prova oral foi uníssona que réu e esposa ajudaram no churrasco do jantar e depois nos cafés da manhã. Nada consta sobre a participação até 22 horas diariamente, seguida de pernoite, com filhos pequenos. A ata anexada não cita o nome dos envolvidos no evento organizado pelo sogro do réu.
Pelo contrário, a prova oral trata de apoio pontual, pequeno, ligado a refeições em partes extremas do dia, tudo sem esquecer que existe prova testemunhal defensiva mencionando que não dormia no local por ter filho de 1 ano na época.
A Corte de origem, ao analisar o recurso de apelação, entendeu que (e-STJ fl. 30):
Quanto à tese defensiva de que o réu não teria praticado o delito porque estava participando de um curso na igreja durante a noite (f. 410/416), acrescento, ainda, o quanto ponderado pelo julgador de primeiro grau, que, afastando a hipótese, ponderou:
[...] Logo, é perfeitamente possível que tenham participado pontualmente do Cursilho, ajudando em afazeres, mas dormiram em casa, local onde estariam os filhos pequenos e a vítima. 
[...] 
Nada consta sobre a participação até 22 horas diariamente, seguida de pernoite, com filhos pequenos. A ata anexada não cita o nome dos envolvidos no evento organizado pelo sogro do réu. Pelo contrário, a prova oral trata de apoio pontual, pequeno, ligado a refeições em partes extremas do dia, tudo sem esquecer que existe prova testemunhal defensiva mencionando que não dormia no local por ter filho de 1 ano na época.” (fls. 353 e 357)
Destaca-se que "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.277.044/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018). 
No presente caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as instâncias de origem entenderam que não restou demonstrado que o réu pernoitou no evento religioso mencionado, sendo possível ter participado do evento e retornado para dormir no local onde ocorreu o crime. 
Assim, qualquer alteração na conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ao contrário da alegação defensiva sobre a ausência de fundamentação, ressalto que é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF. 

Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Noutro giro, a Corte Superior destacou que “as instâncias de origem entenderam que não restou demonstrado que o réu pernoitou no evento religioso mencionado, sendo possível ter participado do evento e retornado para dormir no local onde ocorreu o crime”. Assim, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator